Tribunal: TJDFT
Processo: 0050640-18.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O artigo 659, § 2o do CPC/2015 determina a intimação pessoal da Fazenda Pública após o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha no arrolamento sumária, objetivando o lançamento administrativo de eventuais débitos do espólio.
2. A intimação pessoal da Fazenda Pública neste momento não tem por efeito reabrir a fluência do prazo recursal em seu favor, devendo o apelo interposto após o trânsito em julgado ser inadmitido, por ser intempestivo.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.